Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO (ART. 373, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A REAL DINÂMICA DO EVENTO E A CULPA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID26237707 e ID26237708), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. O 2o réu/recorrido impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A alegação de que os documentos apresentados pelo autor são incapazes de comprovar a sua hipossuficiência não afasta a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Trata-se de recurso (ID23237701) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que este apresentou “petição inicial vazada em termos genéricos”, sem discriminar a conduta de cada um dos réus e de que forma incorreram em culpa por ocasião dos fatos (art. 373, I, CPC).
4. Nas razões recursais, alega que a dinâmica do acidente foi devidamente descrita na inicial. Afirma que o 1o réu/recorrido (Sr. Jefferson) confessou a culpa, em sede de contestação, ao confirmar que transitava na faixa de aceleração quando colidiu com o veículo do 2o réu/recorrido (Sr. Geraldo) no momento em que este tentava estacionar, atingindo posteriormente o automóvel do autor/recorrente que já se encontrava estacionado. Afirma que o 1o réu/recorrido agiu com imperícia e falta de atenção, pois quem está estacionando logicamente está em baixa velocidade, enquanto quem se encontra na faixa de aceleração está ganhando velocidade para deixar a referida faixa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial (reparação material - R$ 6.871,23).
5. Da detida leitura da petição inicial, verifica-se que o demandante atribui a culpa a ambos os réus, sob o argumento de que “não mantiveram a observância aos cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, agindo com total falta de atenção, posto que simplesmente ignoraram as regras de trânsito” ao colidirem com o seu veículo que estava estacionado. Em réplica, reafirma que “há culpa tanto do Sr. Geraldo, como do Sr. Jefferson, devendo ambos serem responsabilizados solidariamente pelos danos ocasionados.”
6. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar na petição inicial e em réplica todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
7. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (culpa exclusiva do 1o réu/recorrido). Essa tese, lançada apenas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
8. Na hipótese, verifica-se que, na petição inicial, embora o autor tenha atribuído, genericamente, a culpa a ambos os réus pelos danos causados ao seu veículo, não pormenorizou a conduta praticada por cada um. Além disso, descreve os fatos de forma suscita e sob à ótica do1o réu/recorrido, pois não se encontrava no local quando seu veículo foi atingido.
9. Cumpre consignar que, ao contrário do afirmado pelo autor/recorrente, não se verifica confissão de culpa na contestação apresentada pelo 1o réu/recorrido (ID 26237675), mas, ao contrário, há explícita atribuição de responsabilidade ao 2o réu/recorrido por adentrar à faixa de aceleração em que já transitava, a fim de estacionar em local proibido (croqui - ID26237677).
10. O 2o réu/recorrido, por sua vez, diverge do 1o réu/recorrido, atribuindo-lhe culpa por ter desrespeitado a sinalização de PARE e cruzado do acostamento para a faixa da direita onde trafegava, perdendo o controle do seu automóvel até atingir o veículo do autor/recorrente (croqui - ID26237661).
11. Os documentos colacionados pelo autor/recorrente, por sua vez, não agregam qualquer informação relevante no sentido de esclarecer a dinâmica do acidente e apurar quem foi o responsável pela colisão contra o seu veículo (art. 373, I, CPC). Isso, pelo fato de a versão de uma das partes se contrapor às apresentadas pelas outras.
12. Assim, não é possível definir com exatidão, se o 1o réu/recorrido encontrava-se conduzindo na faixa de aceleração e teve a sua trajetória interceptada pelo 2o réu/recorrido, projetando-o contra o veículo do autor/recorrente (situação que caracterizaria a culpa do 2o réu/recorrido), ou se o 1o réu/recorrido deixou a faixa de aceleração e adentrou à faixa da direita, interceptando a trajetória do 2o réu/recorrido, fazendo com que perdesse o controle da direção e atingisse o carro do autor/recorrente (situação que caracterizaria culpa do 1o réu/recorrido).
13. Dessa forma, observa-se que o demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), pois versões conflitantes não afastam a necessidade de a parte autora esclarecer, efetivamente, a dinâmica do acidente de trânsito e a conduta praticada pelos envolvidos, o que poderiam ter sido demonstradas, por exemplo, por meio de prova testemunhal, porém, na espécie, não houve interesse (ID26237690).
14. Por tal razão, à míngua de prova cabal que pudesse elucidar quem teria dado causa aos danos suportados pelo autor/recorrente, mantenho a sentença de improcedência.
15. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.